Tribunal: TJSP
Processo: 1500294-84.2019.8.26.0010
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência ministerial. Pleito de recebimento da denúncia, rejeitada por ausência de justa causa. Impossibilidade. Decisão irreprochável. Réu denunciado por supostamente importar e ter em depósito para venda dois aparelhos de ultrassom em desacordo com a fórmula constante de registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente e de procedência

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência ministerial. Pleito de recebimento da denúncia, rejeitada por ausência de justa causa. Impossibilidade. Decisão irreprochável. Réu denunciado por supostamente importar e ter em depósito para venda dois aparelhos de ultrassom em desacordo com a fórmula constante de registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada. Equipamentos médicos da marca General Eletric que, em resposta ao inquérito, certificou a importação. No tocante à venda, consoante bem consignado pela decisão atacada, inexistem mínimos indícios de que a empresa de propriedade do acusado realizada referida transação. No mais, investigação que perdurou por, aproximadamente, três anos, sem, contudo, lograr êxito, assim como o Parquet, em demonstrar minimamente o percurso de dois aparelhos, mesclando-os em meios a outros equipamentos não interessantes à causa, resultando em confusão que prejudicou eventual ilegalidade dos atos. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Negado provimento.